Tribunal: TJMT
Processo: 1020305-73.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020305-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MARCELO BARBOSA DA SILVA - CPF: 020.525.751-89 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ELIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO GONÇALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN LAURESE FEITOSA DE ANDRADE (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE AUSENTOU DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO NO DECRETO PREVENTIVO E NA DECISÃO QUE O MANTEVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, decretada para a resguardar a aplicação da lei penal ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão; bem como tendo em vista que
ele
afirmou que residiu o tempo todo no distrito da culpa.

2. A periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, na espécie, fazendo-se necessária, por outro lado, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a instrução criminal sequer foi iniciada
;
e que não se pode fechar os olhos para a seriedade da conduta atribuída ao acusado.

3. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Marcelo Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3ª Vara da Comarca de Jaciara-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em 21 de outubro de 2021, por força de prisão preventiva decretada em 19 de agosto de 2013 nos autos da Ação Penal n. 3665-02.2009.811.0010 (código 32102), em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), supostamente ocorrido em 16 de dezembro de 2009.

Sustenta
o
impetrante que a autoridade acoimada de coatora se valeu de fundamentação genérica para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, no caso em tela, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida segregatícia, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera
que
“
a não localização do paciente para ser ouvido durante a fase inquisitorial e ser citado da acusação
não pode ser equiparado a uma fuga ou tentativa de se eximir da responsabilização penal
, tendo em vista que, desde o ano de 2010 (um ano após os fatos), Marcelo Barbosa praticou diversas condutas (trabalho com carteira assinada, registro de filha em cartório, conta de água em nome próprio) que
evidenciam que não havia a intenção de fugir
”.

Destaques do original

Aduz que a decis
ão
que decretou e
aquela que
manteve a prisão preventiva do paciente são inidôneas porque foram prolatadas
4 (
quatro
)
e
12 (doze)
anos após os fatos, respectivamente, afastando-se, ainda mais, a suposta necessidade de manutenção da custódia para credibilidade da Justiça.

Registra

que o paciente tem bons antecedentes, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
in
deferido com base nas razões
encontradiças
no ID
109148951.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
109664462
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento e justificou os motivos pelos quais julgou existentes os fundamentos para a
manutenção
da prisão cautelar do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
109986498
, opinou pela concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente e impor-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante
o magistrado
tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
Trata-se de ação penal instaurada em face de MARCELO BARBOSA DA SILVA, como incurso no artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, pois, o réu evadiu-se da cidade após a tentativa de homicídio.

Posteriormente, foi determinada a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional, uma vez que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido.

Foi cumprido o mandado de prisão do acusado MARCELO BARBOSA DA SILVA.

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva sustentando, em síntese, não estarem presentes os requisitos para prisão preventiva (ref. 26).

Instado a manifestar-se, a representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ref. 32).

É o relato.

Fundamento e decido.

Em que pese a alegação da Douta defesa, entendo que tal pleito não merece acolhimento. Vejamos.

Conforme exigência prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

Oportuno consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste nos inícios de materialidade do crime e autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Pois bem. Analisando atentamente os autos e, ainda, em conformidade com o parecer ministerial, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria, os quais coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, pelo que, entendo que também não assiste razão a r. defesa, porquanto os fundamentos utilizados para o decreto da segregação cautelar se mostram idôneos para a manutenção da medida.

Nota-se, que os autos estavam suspensos há anos aguardando a localização do acusado MARCELO BARBOSA DA SILVA que estava foragido de longa data.

Ademais, não foram trazidos fatos novos capazes de ensejar a revogação da medida. Dessa forma, entendo que no caso concreto estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da medida cautelar imposta ao acusado MARCELO BABROSA DA SILVA.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de MARCELO BARBOSA DA SILVA, mantendo incólume o decreto prisional.
[...]

Destacamos

Sem embargo aos argumentos apresentados pelo signatário do édito invectivado–que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal, porque ele se ausentou do distrito da culpa por aproximadamente
oito
anos–, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua
liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do
periculum
libertatis
em relação ao fato ocorrido em 20
09
,tanto que o acusado
sequer foi inquirido em sede administrativa para tomar conhecimento da acusação que recai sobre sua pessoa.

De outro prisma, com relação ao fato de o paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, é forçoso reconhecer que houve modificação da situação fática, pois
Marcelo Barbosa trabalhou com carteira assinada desde o ano de 2010,
tendo
diversos registros em sua CTPS, conforme comprova
a
documentação
juntada

n
estes autos
;
e atualmente trabalha na empresa
ADM do Brasil Ltda
, onde foi cumprida a ordem de prisão expedida contra sua pessoa.

Além disso, o paciente
t
em
conta de água registrada em nome próprio, o que reforça a ausência de intenção de fuga, pois facilita a
sua
localização em sistemas de buscas
;

isso sem contar que r
egistrou
em cartório
sua filha
Laryssa

Keury
Barbosa de Oliveira.

Por derradeiro, é imperioso consignar que o paciente é primário, não responde a outras ações penais; e, tudo leva a crer, que sempre esteve no distrito da culpa.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pelo magistrado são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória; e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que, como se sabe, deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, eis que é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte
, não existindo
o periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio
proporcionalidade
e adequação, impõe-se a revogação da sua custódia.

Acerca dessa temática, é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente a prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.
2.
A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa
.
3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável
.
3.
"
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019). 4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(STJ RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

Entretanto, tendo em vista que a instrução do processo criminal não foi iniciada; bem como porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída
ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Logo, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, IV e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,substituo a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

i. comparecimento do paciente em todos os atos do processo;

ii. apresentação de comprovante de endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) dias;

iii. uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos aviados em favor de
Marcelo Barbosa da Silva
;

por

c
onsequência,
concedo
em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar sua prisão preventiva e impor-lhe as medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021